Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. EXPRESSO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. No caso dos autos, para conferir maior clareza à prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a omissão apontada pelos embargantes para constar expressamente que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios prevista na decisão recorrida deve ser afastada, não obstando futura condenação a partir dos novos cálculos realizados com os parâmetros indicados no acórdão, por distinto fundamento.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.